Tribunal: STF
Processo: ARE 1380031
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 4-5):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL . GRATIFICAÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. 



    1. A questão em debate versa sobre o pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias) em igualdade de condições com os servidores em atividade, pedido denegado pelo juízo a quo.



    2. O apelante é ex-servidor da FUNASA, que se aposentou com proventos integrais e com o direito à paridade.



    3. Em que pese a GACEN possuir natureza pro labore faciendo, sendo devida em função das condições especiais de trabalho de quem o exerce com exposição de risco por parte dos ocupantes de determinados cargos, durante o combate e controle de endemias, houve, por expressa previsão legal, a extensão daquela gratificação aos aposentados e pensionistas, respeitada a prescrição quinquenal. Precedente desta Corte: AC 08027605720144058200, 1ª Turma, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data do Julgamento: 12/07/2016.



    4. Remessa oficial e apelação não providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 70, p. 2-3).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, bem como ao artigo 7º da EC 41/2004.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 77, p. 5):



    “Evidencia-se no texto do art. 55, caput, da Lei n.º 11.784/2008 que a GACEN é uma retribuição pecuniária aos servidores que, em caráter permanente, realizam atividades de combate e controle de endemias em áreas urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e remanescentes de quilombola. 



    Inquestionável, portanto, que a gratificação possui natureza propter laborem , pois é paga ao servidor da FUNASA que atua no combate e controle de endemias. É importante perceber que a GACEN é paga somente àqueles que, em caráter permanente, exercem atividades de combate e controle de endemias, de onde se conclui, a contrario sensu, que os servidores que apenas esporadicamente realizam as atividades prevista no art. 55 da Lei n.º 11.784/08 não fazem jus ao recebimento da gratificação.” 



     



    Quanto à correção monetária, argumenta-se que (eDOC 77, p. 10):



    “(...) no que tange à incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, verbis: 



    Art. 1º-F: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança." 



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 85). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à possibilidade de extensão aos inativos de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Especificamente quanto à gratificação discutida no presente feito – GACEN - e sua natureza remuneratória, já se manifestou a Suprema Corte no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional, conforme se verifica da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. 



    Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 - o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a ‘vantagem indenização de campo’, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam ‘atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas’, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.02.2014).



    Já no que se refere aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a discussão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente